Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003612-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), NELSON ARLINDO BESS - CPF: 868.750.359-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COORDENADORIA DE ARRECADACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR SUPERVENIENTE. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REABERTURA DO CONTRADITÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o aditamento da petição inicial e deixou de apreciar novo pedido liminar, sob fundamento de incompatibilidade com o rito mandamental e ausência de documento novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o aditamento da petição inicial em mandado de segurança após a notificação da autoridade coatora; (ii) estabelecer se a juntada de nova causa de pedir, fundada em prova pré-constituída, autoriza a reabertura do contraditório e o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 329 do CPC admite o aditamento da petição inicial até a citação, sendo que, no mandado de segurança, tal marco corresponde à notificação da autoridade coatora, devendo a regra ser interpretada à luz de sua finalidade de preservação do contraditório.

4.

A vedação ao aditamento não é absoluta, pois visa evitar surpresa à parte adversa, sendo possível sua flexibilização quando a nova causa de pedir não foi objeto de manifestação anterior, mediante reabertura do contraditório.

5.

A introdução de fundamento autônomo, consistente na suspensão da exigibilidade da multa em razão de Termo de Compromisso Ambiental, não configura preclusão, por inexistir obrigação de cumulação exaustiva de teses na petição inicial.

6.

Os documentos apresentados no aditamento constituem prova pré-constituída, compatível com o rito do mandado de segurança, não havendo necessidade de dilação probatória.

7.

A admissão do aditamento concretiza os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do acesso à justiça, evitando formalismo excessivo e permitindo a apreciação integral do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se o aditamento da petição inicial em mandado de segurança após a notificação da autoridade coatora quando a nova causa de pedir não foi objeto de manifestação prévia, desde que assegurado o contraditório. 2. A apresentação de nova tese jurídica com base em prova pré-constituída não viola o rito do mandado de segurança nem configura preclusão. 3. O Termo de Compromisso Ambiental pode fundamentar a suspensão da exigibilidade de sanções administrativas, devendo sua análise ser oportunizada no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 321 e 329; Lei n. 12.016/2009, arts. 6º e 7º, I; Lei n. 12.651/2012, art. 59, § 5º; Decreto Estadual n. 1.491/2018, arts. 61 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1044140-51.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto Nelson Arlindo Bess, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072660-92.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído à Coordenadora de Arrecadação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, indeferiu o pedido de aditamento à inicial, deixando de apreciar o novo pedido liminar formulado pelo Impetrante.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que o Juízo de origem indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial ao fundamento de sua suposta incompatibilidade com o rito do mandado de segurança, em razão da exigência de prova pré-constituída, consignando, ainda, que o documento apresentado não se qualificaria como novo nem como inacessível à época da impetração.

Defende que a decisão agravada merece reforma, porquanto o ordenamento jurídico admite o aditamento da petição inicial antes da citação, inclusive no âmbito do mandado de segurança, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, destacando que a nova tese veiculada encontra-se devidamente amparada por prova pré-constituída.

Argumenta que o Termo de Compromisso firmado com a SEMA, em 26/03/2024, prevê expressamente a suspensão da exigibilidade das multas ambientais, razão pela qual a autoridade coatora não poderia promover atos de cobrança, como a inscrição em dívida ativa e a emissão de notificação de débito.

Aduz que a assinatura do TCR em 26/03/2024, aliada à apresentação do PRADA e à adesão ao Programa de Regularização Ambiental, assegura o direito à suspensão das sanções administrativas, conforme disposto na legislação ambiental vigente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de

que seja admitido o aditamento à petição inicial e apreciadas as teses nele veiculadas.

Concedida a antecipação
da tutela recursal
(id. 344181894).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354080872).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 356842365).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072660-92.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de aditamento à inicial, deixando de apreciar o novo pedido liminar formulado pelo Impetrante.

Extrai-se dos autos de origem que Nelson Arlindo Bess, na data de 29 de julho de 2025, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Coordenadora de Arrecadação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sustentando a existência de ilegalidade na expedição de notificação de débito decorrente do Auto de Infração n. 01235D, lavrado em 12/06/2018, no bojo do Processo Administrativo n. 302180/2018, o qual teria culminado na constituição do crédito e na adoção de medidas voltadas à sua cobrança.

Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo administrativo teria permanecido paralisado por período superior a três anos entre a decisão administrativa de primeira instância e o julgamento do recurso pelo CONSEMA, sem a prática de atos processuais relevantes aptos a impulsionar a apuração do fato.

Defendeu a configuração da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa irrecorrível, circunstância que comprometeria a validade da penalidade imposta.

Argumentou que o Auto de Infração n. 01235D estaria eivado de vício insanável, porquanto teria imputado desmatamento em área de reserva legal sem que, à época da fiscalização, houvesse delimitação formal da Área de Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR, cuja aprovação somente teria ocorrido posteriormente.

Assinalou que tais vícios configurariam afronta a direito líquido e certo, passível de correção pela via mandamental, por não demandarem dilação probatória.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] Seja concedida liminar
inaudita altera parte
no sentido de amparar direito líquido e certo do Impetrante para determinar a suspensão do Auto de Infração n. 01235D, lavrado pela SEMA/MT, impedindo-se a inscrição em dívida ativa, o cadastro em órgãos de proteção ao crédito e lançamento de protesto, bem como dos demais atos que lhe decorrem, tais como execução fiscal;

[...]

Seja julgado procedente o presente remédio constitucional, de modo a confirmar/conceder a liminar em definitivo e desconstituir o Auto de Infração n. 01235D e sua multa.”.

Em 30 de julho de 2025, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão postergando a análise do pedido liminar para após a manifestação da autoridade impetrada (id. 202553222 autos de origem).

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente apresentou suas informações em 19 de agosto de 2025, (id. 204917607), refutando a ocorrência das prescrições alegadas e sustentando a inexistência de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção ambiental.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a medida requerida, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que entre a decisão administrativa de 1ª instância (homologada em 11.06.2021) e a sessão do CONSEMA (acórdão publicado em 26.09.2024), não transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que houvesse a prática de atos processuais relevantes que importassem em apuração do fato ou impulso processual efetivo, pois, em 01 de maio de 2024 (Id. 202491874, págs. 19-21), a Administração Pública homologou a decisão administrativa de desembargo da área autuada.

Ademais, não há indícios de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, compreendida entre o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, considerando os diversos marcos interruptivos: a cientificação do infrator ocorreu em 25.06.2018, a decisão administrativa foi homologada em 11.06.2021 e a decisão de desembargo foi homologada em 01.05.2024.

Quanto à alegação de vício insanável na descrição do auto de infração, entendo que tal matéria demanda análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual de cognição sumária, reconhecer de plano a existência de tal vício.

Importante ressaltar que a ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) regularizado à época da autuação não impede a fiscalização e autuação por desmatamento em área de reserva legal, uma vez que a obrigação de manutenção da reserva legal decorre diretamente da legislação ambiental, independentemente da formalização do CAR.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar pela parte impetrante, sem prejuízo de análise posterior.” (1ª Instância, id. 214369535).

Após indeferimento do pedido liminar inicial, o Agravante apresentou aditamento à exordial, instruindo-o com Termo de Compromisso firmado com a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
em 26 de março de 2024, no qual consta previsão expressa da suspensão da exigibilidade da multa aplicada, nos termos da legislação federal e estadual.

Em relação a esse aditamento, o Magistrado de origem proferiu decisão indeferindo o seu recebimento, nos moldes a seguir:

“Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo Impetrante (ID 214840904), visando à emenda da petição inicial para aditar a causa de pedir e formular novo pedido liminar.

O pleito fundamenta-se na juntada extemporânea do Termo de Compromisso de Recuperação (TCR) nº 4591/2024 e do PRADA, sob a alegação de que tais documentos constituiriam "fato novo" capaz de ensejar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e, consequentemente, a nulidade dos atos de cobrança.

Em que pese a regra geral permitir o aditamento da inicial antes da citação, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o rito especialíssimo do Mandado de Segurança, regido pela Lei nº 12.016/2009.

O
writ
exige, como condição específica da ação, a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. Isso significa que todo o acervo probatório necessário para demonstrar o direito alegado deve acompanhar a petição inicial no momento da impetração, salvo se o documento fosse inacessível à época (art. 6º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 435 do CPC).

No caso em apreço, verifica-se que o Termo de Compromisso (TCR) apresentado foi assinado em 26 de março de 2024 e a presente ação mandamental foi impetrada em 29 de julho de 2025, ou seja, mais de um ano e quatro meses após a formalização do referido documento.

Sendo assim, entendo que o documento não é novo, tampouco era inacessível ao Impetrante, que dele participou e apôs sua assinatura.

A retenção injustificada de documento essencial, que já se encontrava na posse da parte há mais de um ano, para ser apresentado somente após o indeferimento da primeira liminar, desvirtua a natureza célere do Mandado de Segurança.

Se o Impetrante detinha o documento que supostamente garantia seu direito líquido e certo à suspensão da multa e optou por não juntá-lo na impetração, operou-se a preclusão para a utilização deste fundamento nesta via específica, que não admite dilação probatória ou complementação de prova que já deveria constar dos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EMENDA À INICIAL (ID 214840904).

Por consequência, deixo de analisar o novo pedido liminar nela contido, mantendo-se o feito nos termos da decisão de ID 214369535.

Certifique-se o decurso de prazo das partes e, nada sendo requerido, aguarde-se o julgamento do recurso n. 1044140-51.2025.8.11.0000. [...]”. (id. 217632712).

Contra essa decisão, Nelson Arlindo Bess interpôs o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da possibilidade jurídica de aditamento da petição inicial no âmbito do mandado de segurança, após a apresentação de informações pela autoridade coatora sobre as causas de pedir originalmente invocadas, mas antes de qualquer manifestação específica sobre o fundamento jurídico novo que se pretende introduzir nos autos.

Trata-se de questão processual que demanda o adequado sopesamento entre o rito especial da ação mandamental, que exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, e os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e do contraditório, ambos estruturantes do devido processo legal.

Quanto à admissibilidade do aditamento à inicial, o artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece regra inequívoca:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

No âmbito do mandado de segurança, contudo, a citação é substituída pela notificação da autoridade apontada coatora para prestar informações, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.

Consequentemente, a aplicação do artigo 329 do Código de Processo Civil ao rito mandamental conduz à conclusão de que o aditamento ou a alteração da causa de pedir deve ser admitido até o momento da notificação da autoridade coatora, período em que ainda se revela possível a modificação da petição inicial sem afronta ao contraditório.

Ocorre que a análise da regra geral, à luz do caso concreto, impõe a consideração de particularidade relevante que distingue a presente hipótese das situações ordinárias de aditamento.

Verifica-se que a autoridade impetrada foi regularmente notificada para prestar informações e, de fato, apresentou manifestação nos autos em 19 de agosto de 2025, oportunidade em que se pronunciou acerca das teses de prescrição intercorrente, prescrição quinquenal e vícios no auto de infração, correspondentes às causas de pedir originalmente deduzidas pelo Impetrante.

A emenda à petição inicial, por sua vez, foi apresentada posteriormente, em 13 de novembro de 2025, introduzindo causa de pedir autônoma em relação às teses originais, consistente na suspensão da exigibilidade do auto de infração em razão da celebração de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.

Nesse contexto, sob uma perspectiva estritamente cronológica, o aditamento foi formulado após a notificação da autoridade indicada coatora, circunstância que, em interpretação literal do artigo 329 do Código de Processo Civil, conduziria, em princípio, à conclusão de sua intempestividade.

Todavia, o exame detido da situação processual revela aspecto essencial que não pode ser desconsiderado na aplicação da norma.

A
ratio
do artigo 329 do Código de Processo Civil reside na preservação do contraditório e da segurança jurídica, evitando-se que a parte adversa seja surpreendida com alteração substancial da demanda após o exercício de seu direito de defesa. Não se trata, portanto, de vedação absoluta ao aditamento, mas de limitação funcional voltada à estabilização da relação processual.

Nesse contexto, quando a emenda à petição inicial introduz causa de pedir autônoma, sobre a qual não houve qualquer manifestação da autoridade coatora, revela-se possível, sob interpretação sistemática e teleológica, admitir o aditamento, desde que assegurada a reabertura do contraditório, mediante nova oportunidade de manifestação da parte adversa.

Afigura-se, assim, inadequada a conclusão de intempestividade fundada exclusivamente no marco formal da notificação, sem considerar que o fundamento jurídico ora introduzido – suspensão da exigibilidade do auto de infração em decorrência da celebração de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – não integrou o objeto da defesa anteriormente apresentada.

De outro vértice, não procede a conclusão adotada na decisão agravada quanto à ocorrência de preclusão, sob o argumento de que o documento já se encontrava na posse do impetrante à época da impetração.

Isso porque, no caso concreto, o Impetrante não estava submetido a qualquer prazo preclusivo para deduzir, de forma simultânea, todas as causas de pedir juridicamente possíveis.

A legislação processual não impõe ao autor o ônus de esgotar, na petição inicial, todas as teses jurídicas disponíveis, sob pena de preclusão. Ao revés, o que o artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece é um marco temporal para o exercício da faculdade de aditar ou alterar a demanda, e não uma obrigação de cumulação exaustiva de fundamentos.

Nesse viés, a não invocação inicial de determinado fundamento jurídico configura opção estratégica legítima da parte, passível de revisão mediante aditamento, não se confundindo com a perda de faculdade processual decorrente de preclusão.

Ademais, os documentos que instruem o aditamento, notadamente o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, o Projeto de Recomposição de Área Degradada (PRADA) e os elementos relativos ao Cadastro Ambiental Rural, constituem prova pré-constituída, apta à demonstração de direito líquido e certo, nos termos do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009.

Ora, na hipótese, não há necessidade de dilação probatória, produção de prova pericial ou realização de qualquer atividade instrutória complexa, porquanto a controvérsia se limita à verificação da existência do Termo de Compromisso firmado e de seus efeitos jurídicos, os quais decorrem diretamente da legislação ambiental vigente.

A propósito, o artigo 59, § 5º, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), bem como os artigos 61 e 68 do Decreto Estadual n. 1.491/2018, estabelecem que a formalização e o cumprimento de Termo de Compromisso Ambiental ensejam a suspensão da exigibilidade das sanções administrativas, circunstância que confere à nova causa de pedir elevado grau de plausibilidade jurídica.

A exigência de prova pré-constituída, característica do mandado de segurança, não constitui óbice ao aditamento quando a documentação apresentada posteriormente já ostenta tal natureza. O que o ordenamento veda é a dilação probatória, e não a complementação da prova documental mediante aditamento tempestivo da petição inicial.

Sob outro prisma, a admissão do aditamento harmoniza-se com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, ambos consagrados no Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 277 do diploma processual, os atos devem ser considerados válidos sempre que alcançada a sua finalidade, ainda que praticados de forma diversa da prevista, afastando-se formalismos excessivos que obstem a apreciação do mérito.

Com efeito, o processo não pode ser concebido como um fim em si mesmo, mas como instrumento destinado à realização do direito material, devendo as regras procedimentais ser interpretadas à luz de sua finalidade, e não como barreiras à prestação jurisdicional efetiva.

Cumpre, ainda, registrar a superveniência de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1044140-51.2025.8.11.0000, envolvendo o mesmo auto de infração objeto da presente controvérsia, no qual se reconheceu a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente, determinando-se a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 01235D até o julgamento definitivo do mandado de segurança na origem.

Embora referido julgado não ostente efeito vinculante no presente caso, tampouco implique prejudicialidade do recurso, sua consideração revela-se pertinente como elemento de reforço argumentativo, na medida em que evidencia a existência de controvérsia relevante acerca da própria exigibilidade do crédito ambiental, já submetida ao crivo deste Colegiado.

Tal circunstância, longe de esvaziar o objeto do presente agravo, corrobora a necessidade de que o Juízo de origem examine, de forma integral e à luz do contraditório, todas as causas de pedir deduzidas pelo Impetrante, inclusive aquela introduzida por meio do aditamento, evitando-se decisões fragmentadas e promovendo-se a adequada solução da lide.

Diante desse cenário, mostra-se juridicamente adequada a reforma da decisão agravada, a fim de admitir o aditamento à petição inicial e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança, com a intimação da autoridade impetrada para manifestação acerca da nova causa de pedir, assegurando-se o contraditório substancial e a cognição judicial plena.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nelson Arlindo Bess, para reformar a decisão agravada e determinar o recebimento do aditamento à petição inicial, com o regular prosseguimento do feito na origem, inclusive com a apreciação do pedido liminar à luz de todos os fundamentos deduzidos pelo Impetrante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026